Tribunal: STF
Processo: HC 70599
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".    PROCESSO   PENAL.   APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA  para  julgar  o   recurso  após  conflito  suscitado  em
decorrência de desclassificação de delito.
          CRIME  DE  EXTORSAO. RECURSO  DE  APELAÇÃO.  COMPETÊNCIA do
Tribunal  de  Alçada  firmada  em  conflito,  por  ele  suscitado, em
decorrência  da  desclassificação  do   delito  para  concussão,  não
acolhida  pelo Tribunal de  Justiça. Conflito de Competência dirimido
pelo  Tribunal  suscitado  em  favor  da  Corte  suscitante.  Decisão
declinatoria  de  competência  que não  enfrenta  o  mérito,  mas tão
somente  da ao fato  delituoso definição  jurídica diversa daquela da
sentença.  Retorno  dos  autos  para  prosseguimento  do  julgamento.
Nulidade inexistente.
          Ordem  conhecida   e  indeferida,   cassando-se  a  liminar
concedida.